Tribunal: TJBA
Processo: 8042207-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042207-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TUGBRASIL APOIO PORTUARIO S A e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANNA BASTOS PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. ATIVIDADE QUE NÃO INCIDE ISS.
IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8
042207-93.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como Apelada,
TUGBRASIL APOIO PORTUÁRIO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01